Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702809-61.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA DESPACHO Verifica-se que o código de barras constante na guia de recolhimento do preparo recursal (ID 65066737) não corresponde ao indicado no comprovante de pagamento (ID 65066738). Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para sanar o referido equívoco no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme o disposto no § 7o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator